Tribunal: TJDFT
Processo: 0712604-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DE INTIMIDADE SEXUAL. ESTUPRO VIRTUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS POR MEIO VIRTUAL. INEXISTÊNCIA DE INTERAÇÃO SEXUAL ENTRE O OFENSOR E A VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA SEMI-IMPUTABILIDADE FIXADA EM 1/3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de registro não autorizado da intimidade sexual e de estupro, consubstanciada na palavra da vítima, corroborada pela cópia das mensagens enviadas pelo réu e depoimento policial, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
2. A ausência de interação recíproca e de exposição sexual do réu não afasta a configuração do crime de estupro virtual. A ocorrência de contato físico direto é dispensável, exigindo-se, por sua vez, tão somente o nexo causal entre o ato praticado mediante grave ameaça, destinado à satisfação da própria lascívia, ainda que por meio virtual, e o efetivo dano à dignidade sexual da vítima.
3. Correta a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que o réu continuou a ameaçar a vítima mesmo após a consumação do crime, exorbitando o normal para o tipo.
4. O laudo de exame psiquiátrico do acusado atesta que ele, embora tenha sua autodeterminação parcialmente prejudicada, possui plena consciência dos atos cometidos e do caráter ilícito de sua conduta, razão pela qual deve ser mantida a fração mínima de diminuição, prevista no parágrafo único do art. 26 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.